Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732581-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: STELA MARIA SOARES FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida por AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME (PJE 0020042-42.2016.8.07.0001). Em suas razões de agravo, o executado requer, liminarmente, a substituição da penhora do imóvel por depósito judicial, com a consequente suspensão da expropriação que segue em curso na ação de execução. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a prescrição intercorrente da execução. O preparo foi recolhido (ID 29833993). Conforme salientado em despacho proferido neste recurso (ID 30013190), o pedido de substituição da penhora deve ser formulado no prazo de 10 dias contado da intimação do deferimento da penhora, por força do disposto no artigo 847, caput, do Código de Processo Civil. Tal pedido não foi formulado oportunamente. Todavia, não se olvida que o magistrado deve conduzir o processo atento ao princípio da efetividade da jurisdição, o qual tem fundamento nos princípios da eficiência (art. 37 da Constituição Federal - CF), da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), bem como nas próprias garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). A Jurisdição tem como objetivo a resolução de conflitos. Como consequência, o princípio da efetividade é a verdadeira essência da atividade jurisdicional. Assim, deve prevalecer sobre o formalismo excessivo, especialmente quando a forma vai de encontro ao interesse das partes. No caso em tela, verifica-se que o juízo da execução promoveu a penhora dos direitos possessórios de um bem imóvel, no valor estimado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para o pagamento de um débito de R$ 4.207,73 (quatro mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) (ID 29833994). Neste caso, a substituição da penhora, por depósito judicial já realizado é presumidamente mais vantajosa às partes e ao próprio Poder Judiciário, porquanto terá o condão de solucionar o processo de forma muito mais célere, econômica e menos gravosa. Consultada acerca do pedido de substituição da penhora, a exequente, ora agravada, quedou-se silente (ID 30372487). Conclui-se que não há qualquer oposição ao pedido liminar do executado, ora agravante. Assim, escorado nos princípios constitucionais acima destacados, e na função social do processo (CPC, artigo 6o), defiro o pedido de tutela de urgência apresentado: fica substituída a penhora do imóvel pelo depósito judicial realizado pelo agravante (ID 29833993). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator